Tribunal: TJES
Processo: 5000076-83.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-83.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BOLSANELLO BARCELLOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000076-83.2018.8.08.0009

RECORRENTE:
MARCOS BOLSANELLO BARCELLOS.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI REGULAR.
CONSUMIDORES ACOMPANHARAM A INSPEÇÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP.
LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL REALIZADO
IN LOCO
.

EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por MARCOS BOLSANELLO BARCELLOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi surpreendida com a cobrança de R$3.324,14, proveniente de suposta adulteração em medidor de energia elétrica. Aduz que não foi notificado para a perícia realizada, sendo a prova produzida unilateralmente pela parte requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
para CONDENAR o requerente ao pagamento dos valores descritos no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID nº 1137314), atualizados com juros legais desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5239175, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não foi intimada com 10 (dez) dias de antecedência da perícia realizada, assim como alega que o laudo não foi produzido por engenheiro elétrico. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifico que a recorrida agiu, conforme consignada na sentença, dentro das conformidades da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Senão vejamos.

Com efeito, a irregularidade apontada pela demandada restou comprovada por laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (ID 5239023), que foi realizado
in loco
, cuja conclusão segue abaixo transcrita:

[...] Ante aos exames realizados, conclui o Perito signatário que a entrada de energia para a unidade consumidora nº 160431816, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 1459784, localizado na Av. Senador Eurico Rezende, Centro Boa Esperança/ES, fora, fora violada; por meio de inversão dos cabos nas conexões da entrada e da saída do medidor nas Fases B e C de corrente, realizada manualmente; por pessoa não autorizada pela EDP/Escelsa; impedindo o registro integral da energia consumida na unidade consumidora, conforme explanado no item 2 deste Laudo criminalístico. Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo criminalístico, que seja devidamente assinado.

Dentro deste panorama, a inversão dos cabos, antes da medição, causando o desvio de energia só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI e na perícia técnica lavrada pela Polícia Civil, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

O referido laudo goza de fé pública, que para ser desconstruído, demanda prova em sentido contrário, o que não verifico nos autos. Ademais, o fato do perito forense não ter formação em Engenharia Elétrica não é suficiente para desconstituí-lo, dado que no caso não é necessário que se sigam as regras da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que é aplicável apenas para a produção de laudo unilateral pela recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2.
O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado.
3. No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular. 5. Recurso conhecido e p
rovido.(TJES; Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2023) [g.n].

Portanto, inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, visto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a parte recorrente ao de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (procedência do pedido contraposto), na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)